Tribunal: TCU
Processo: 010.667/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6102/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 3376/2023-TCU-Primeira Câmara , para correção de erro material, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Item 9.4 do Acórdão 3376/2023-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê: " (...) com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) , atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;" Leia-se: " (...) com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) , atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;" 1. Processo TC- Processo 010.667/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cláudia Clementino Oliveira (XXX.605.184-XX); Edson Izidio Guimarães (XXX.686.312-XX); Francielen Braga Vainiaroski (XXX.602.402-XX); Fundação Rio Madeira (00.619.461/0001-47); Fundação Universidade Federal de Rondônia (04.418.943/0001-90); Geruzza Vargas da Silva Vieira (XXX.848.292-XX); Wania Bezerra da Silva Soares (XXX.082.331-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Williames Pimentel de Oliveira (2.694/OAB-RO), Tiago Ramos Pessoa (10.566/OAB-RO) e Morel Marcondes Santos (3832/OAB-RO). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.